Tribunal: TJDFT
Processo: 0733764-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733764-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE DA CUNHA RIBEIRO FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIANE DA CUNHA RIBEIRO FARIAS, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n° 0712132-85.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado nos seguintes termos (ID n° 204659343 – autos de origem): “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. A parte exequente requer a gratuidade de justiça. Decido. Em conformidade com o entendimento deste juízo, e até mesmo, considerado o precedente do Tribunal de Justiça colacionado na petição para fundamentar o pedido do autor, a renda de 5 salários mínimos a ser considerada para garantir o benefício da gratuidade refere-se aos rendimentos brutos do requerente. Do contracheque juntado pela autora, extrai-se que o valor dos seus rendimentos líquidos somente são inferiores a 5 salários mínimos em face da existência de empréstimos consignados contraídos espontaneamente pela parte. Os rendimentos brutos da parte requerente ultrapassam o limite de 5 salários mínimos e o seu endividamento espontâneo não é argumento idôneo a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, os valores das custas do TJDFT são módicos e podem ser acrescentados nos cálculos a serem executados e cobrados em face da parte executada sucumbente. Sendo assim, INDEFIRO o pedido da exequente. Intime-se a parte para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, prossiga-se conforme ID 202365927. Ao CJU: Intime-se a autora. Prazo 15 dias. Recolhidas as custas, intime-se a Fazenda Pública. Prazo 30 dias, já inclusa a dobra legal.”. Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que está suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Ressalta que apesar de possuir rendimento bruto acima de 5 (cinco) salários mínimos, após os descontos compulsórios e recorrentes, resta pouco para sua mantença, o que lhe confere o direito ao benefício ora pleiteado. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada, dando-se imediato prosseguimento ao feito de origem; bem como para que seja deferida a gratuidade de justiça na origem e no presente recurso. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, no entanto, a afirmação da hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos comprovantes de rendimentos que atestam o recebimento bruto mensal acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afere-se ainda que, apesar de a agravante afirmar que, devido aos descontos mensais na sua conta corrente, o saldo remanescente do seu salário equivaler a aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade da recorrente, caso seja compelida a arcar com as custas processuais deste e. Tribunal de Justiça, as quais, conforme explicitou o MM. Juízo a quo, são módicas "(...) e podem ser acrescentados nos cálculos a serem executados e cobrados em face da parte executada sucumbente. (...)". Nesse contexto, se a renda demonstrada pela Recorrente se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n° 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. Dessa forma, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se mostra adequada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. N ÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1830115, 07440171120238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tendo em vista os documentos constantes dos autos e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora